Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-76.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704029-76.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MAIRA SILVEIRA COELHO DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)”. Por sua vez, o acórdão no 986265 da Turma Recursal decidiu que: “ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO DF. PRELIMINAR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DECOTE DO TRECHO CONDICIONAL. ACOLHIDA. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. FUNÇÃO DE PRECEPTORA E DE TUTORA. LEI DISTRITAL N. 5.249/2013. IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA TR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Distrito Federal requer a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para determinar o réu ao pagamento de R$ 9.100,95 (Nove mil e cem reais e noventa e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde a data que seria devida e acrescida de juros a contar da citação, bem como para que efetue o pagamento da Gratificação de Preceptoria à parte autora, utilizando-se como referência a tabela de vencimentos da Lei n.o 5.249/2013. Assiste razão em parte ao recorrente. 2. De início, acolho a preliminar do recorrente para decotar da sentença a parte em que estabelece ao DF obrigação para o futuro, consistente no dever de efetuar o pagamento da Gratificação de Preceptoria à recorrida, com base na tabela da Lei no 5.249/2013. Trata-se de sentença sujeita a condição futura e incerta, porquanto dependente da manutenção da recorrida no exercício das funções de preceptoria ou tutoria. O sistema processual veda sentença condicional (art. 492, parágrafo único, CPC), bastando, para regularizá-la, o decote da parte viciada, sem prejuízo da conservação dos demais termos do ato decisório. 3. Precedente: Acórdão n.954154, 07245819620158070016, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 22/07/2016. 4. No mérito, destaco que, de um lado, a Lei Distrital no 5.249/2013 reestruturou a tabela de escalonamento vertical do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, a partir de 1o de setembro de 2014, bem como estabeleceu novos valores para os vencimentos básicos da carreira mencionada, na forma dos anexos da Lei em questão, observadas as respectivas datas de vigência. 5. De outro lado, as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do DF no 124/2009 e no 74/2015 estabeleceram as porcentagens da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria e de tutoria com base no valor da última referência do vencimento básico. 6. Por ocasião do julgamento do MS 2013.00.2.028939-2 (Acórdão no 810414), o Conselho Especial do TJDFT reconheceu o direito de servidora à percepção da remuneração pelo exercício de função de preceptoria durante o período de licença-maternidade, afirmando, ainda que de maneira indireta, a legalidade da gratificação. Ademais, se o próprio DF regulamentou as funções de Tutoria e Preceptoria, estabelecendo a correlata gratificação, por meio de ato normativo infralegal, negar o seu pagamento implicaria, na espécie, enriquecimento sem causa da Administração Pública e configuraria comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium). 7. Tendo em vista o reajuste do vencimento básico por força de lei, a recorrida faz jus ao recebimento da diferença entre o valor pago a título de gratificação pelo exercício da função de preceptoria e de tutoria (rubrica: preceptoria – inst. 06/93), calculada com base em vencimento defasado, e a quantia que deveria ter sido paga com base no último vencimento, segundo os ditames da Lei Distrital no 5.249/2013. 8. A mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de ajustar o valor devido pela gratificação com base no reajuste mencionado. 9. O Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro” (Acórdão n. 872.384, DJe 10.6.2015), sendo necessário, para tanto, que o ente distrital se desincumba do ônus probatório quanto à insuficiência da dotação orçamentária, o que não ocorreu na espécie. 10. Ademais, conforme jurisprudência do STJ e do STF, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei. Nesse sentido: EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011. 11. Nesse contexto, o DF deve ser condenado ao pagamento de R$ 9.100,95 (nove mil e cem reais e noventa e cinco centavos), nos termos do cálculo discriminado no documento de id no 765224, como determinado pelo juízo a quo. Necessário, porém, reformar a sentença para adequar o índice de correção monetária estabelecido. 12. Sobre os valores devidos deverá incidir correção monetária pela TR, a partir de cada vencimento mensal, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório ou do RPV, conforme o caso, quando a atualização se dará pelo IPCA-E. Os respectivos valores também devem ser acrescidos dos juros de mora contados a partir da citação, na forma da sistemática do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997. 13. Recurso CONHECIDO. Preliminar de nulidade parcial da sentença acolhida para decotar do dispositivo o trecho “bem como para que efetue o pagamento da Gratificação de Preceptoria à parte autora, utilizando-se como referência a tabela de vencimentos da Lei n.o 5.249/2013”. No mérito, PARCIALMENTE PROVIDO para determinar que os valores devidos sejam corrigidos monetariamente na forma do item 12. 14. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95). 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e dos princípios orientadores dos Juizados Especiais”. Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 25 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal